Tribunal: TJBA
Processo: 8038575-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038575-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS MORAIS DAVID Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM DIABETES MELLITUS. EXAME MÉDICO-ODONTOLÓGICO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado nas fases iniciais do concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), contra ato do Secretário de Administração do Estado e do Comandante-Geral do CBMBA, que o consideraram inapto na etapa de exame médico-odontológico em razão de ser portador de Diabetes Mellitus tipo 1, apesar da apresentação de laudos médicos que atestavam controle adequado da condição e plena aptidão funcional. O Impetrante pleiteou a declaração de aptidão e sua recondução às etapas subsequentes do certame, com eventual nomeação, posse e exercício, caso aprovado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do Impetrante do certame com fundamento no diagnóstico de diabetes, apesar do controle clínico e ausência de comprometimento funcional, configura ilegalidade; (ii) estabelecer se a mera presença da enfermidade listada em rol de doenças impeditivas é suficiente para inaptidão, mesmo diante de prova pré-constituída da aptidão funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A ilegitimidade passiva do Governador do Estado é acolhida, pois a autoridade coatora em concursos públicos é o Secretário de Administração ou o Comandante-Geral da corporação, responsáveis pela execução das etapas do certame. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo violado por ato administrativo ilegal, desde que comprovado por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A eliminação do candidato exclusivamente em razão da condição de diabetes mellitus tipo 1, desconsiderando laudos médicos que atestam excelente controle e ausência de comprometimento funcional, contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A Portaria nº 040 CG-CBMBA/2022, embora liste o diabetes como doença incapacitante, condiciona a inaptidão à existência de “comprometimento funcional”, o que não se verifica no caso concreto, conforme três relatórios médicos especializados. A jurisprudência nacional reconhece a necessidade de avaliação individualizada da aptidão de candidatos com condições clínicas controladas, impedindo exclusões automáticas baseadas unicamente em diagnósticos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade. A exclusão do Impetrante representa aplicação desarrazoada do edital, pois ignora a finalidade do exame médico – aferir efetiva capacidade para o cargo – substituindo-a por um critério abstrato e desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Administração Pública não pode excluir candidato de concurso público com base em diagnóstico clínico sem comprometimento funcional, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A existência de condição clínica listada como impeditiva em edital não afasta o dever de avaliação individualizada da aptidão funcional do candidato. Comprovada por laudos médicos a plena aptidão do candidato, deve ser reconhecido seu direito líquido e certo à continuidade no certame, em igualdade de condições com os demais concorrentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XXXV e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Portaria nº 040 CG-CBMBA/2022, Anexo III, item 1.12, 'b'; Edital SAEB/05/2022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8004827-68.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 03.11.2021; TRF1, ApCiv nº 1028843-60.2023.4.01.3500, Rel. Des. Newton P. R. Neto, j. 28.05.2024; TJ-MG, ApCiv nº 1.0000.23.102741-8/001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 17.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA; E NO MÉRITO E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA